Tribunal: TJDFT
Processo: 0705599-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0705465-79.2020.8.07.0000 Agravante: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP Agravado: RAILTO BISPO DA SILVA e EMBRAMAQ – EMPRESA BRASILIENSE DE MÁQUINAS DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP contra decisão proferida no processo de falência 0054145-38 movido por RAILTO BISPO DA SILVA em desfavor da empresa EMBRAMAQ – EMPRESA BRASILIENSE DE MÁQUINAS DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO. A decisão agravada determinou a expedição de mandado de avaliação dos direitos possessórios dos imóveis localizados na Qd. 07, Setor Industrial I, Ceilândia/DF (listados no ID. 42492107) e do galpão neles situado. O magistrado fundamentou que o ativo da falida consiste nos direitos possessórios de oito lotes de propriedade da TERRACAP e de um galpão neles construído, portanto a avaliação desses direitos é imprescindível para a definição do valor mínimo das cotas sociais da EMBRAMAQ (ID 14837736 - Pág. 17). Nas razões do recurso, a agravante assevera que referidos imóveis lhe pertencem, portanto, jamais poderiam ser arrecadados ou alienados nos autos do processo falimentar, nem podem ser objeto de qualquer alienação. Argumenta que a empresa falida participou do Programa de Incentivos a Atividade Produtiva, promovida pelo Governo do Distrito Federal, o PRODECON/PRODF, onde fica vedado à cessionária a sublocação, doação e empréstimo do todo ou parte, bem como a cessão a qualquer título do imóvel, sob pena de rescisão, regra rígida derivada da própria política pública indicada. Sustenta que o próprio administrador judicial desistiu da alienação dos direitos possessórios e das benfeitorias, requerendo apenas a alienação das cotas sociais. Aduz que as cotas sociais representam patrimônio próprio da sociedade, formada exclusivamente por dinheiro ou bens e que os imóveis não podem ser considerados para engordar o valor da cota social. Afirma que a alienação de ativos não pode englobar os casos de cessão temporária de direitos de exploração. Entende que não contrato de direito real de uso firmado com a empresa falida não pode ser cedido, o que implicaria em desrespeito ao princípio licitatório. Informa que o contrato de cessão de uso já se encontra extinto, por não haver renovação do prazo inicial, bem como em razão do inadimplemento da taxa de ocupação. Defende que a falência é causa de extinção de contrato administrativo. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que não seja realizada a avaliação dos imóveis de sua propriedade (ID 14837726). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 14837727), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante da manifestação da TERRACAP pela impossibilidade de anuência de alienação da posse ou da benfeitoria erigida sobre os imóveis objeto de contrato de concessão de uso (ID42493208 dos autos de origem), a massa falida pugnou por autorização para alienação da totalidade das quotas sociais da EMBRAMAQ, com base no art. 140, I, da Lei 11.101 de 09/02/2005. Nesse caso, o proponente assumiria a empresa com seu estabelecimento em bloco, ficando responsável pelo prosseguimento das atividades, em especial de buscar junto à proprietária cedente a regularização e adimplemento do contrato de concessão de direito real de uso (ID 50934736) Na decisão de ID 52849390 dos autos de origem, o magistrado a quo deferiu a alienação das cotas sociais da falida, nos termos do artigo 140, inciso I da Lei de falências. Por entender que o contrato de concessão de direito real de uso compõe o ativo da falida, determinou a avaliação dos direitos sobre oito lotes de propriedade da TERRACAP e de um galpão neles construído, todos localizados na Qd. 07, Setor Industrial I, Ceilândia/DF, para definição do valor mínimo das cotas sociais. Segundo o artigo 1.055, o capital social se divide em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. O Código Civil estabeleceu no artigo 1.142 a seguinte definição para estabelecimento empresarial: “Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”. Assim, o contrato administrativo que concede o direito real de uso do imóvel compõe parte do patrimônio imaterial da empresa, portanto, seu valor deve ser considerado para fins da venda das quotas sociais. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECONVENÇÃO. DIREITO DE PARTILHA SOBRE BENFEITORIAS ERIGIDAS EM IMÓVEL DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. QUOTAS SOCIAIS. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA. PARTILHA. PROCEDÊNCIA. PARTILHA DE EMPRESA. FUNDO DE COMÉRCIO. TODOS OS BENS, CORPÓREOS E INCOPÓREOS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES. SENTENÇA ILÍQUIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DATA DA APURAÇÃO DOS HAVERES. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. LIQUIDAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. (...) Nos termos do Código Civil, entende-se por Estabelecimento Comercial ou Fundo de Comércio todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa, seja por empresário, seja por sociedade empresária, sem o qual não é possível o exercício da atividade empresarial (artigo 1.142 do Código Civil). 5. Na partilha dos bens de uma empresa deve-se considerar o fundo de comércio, entendido como todos os bens corpóreos e incorpóreos, direitos e obrigações. 6. Cuidando de direitos decorrentes de reconhecimento e dissolução de união estável, a correção monetária deve incidir a partir da data que cessou a convivência. 7. Efetivada a partilha dos bens apenas em sentença, ainda ilíquida, os juros de mora devem ser contados a partir da liquidação/intimação do devedor para o cumprimento da obrigação. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (20140210058153APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 28/11/2017). “CIVIL. COMERCIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORTES INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 1142 E 1146 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 14, INCISOS I, II E III C/C ARTIGO 18, AMBOS DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECONHECIDA EM 1o GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 1.142 do Código Civil de 2002 considera estabelecimento todo o complexo de bens organizados, "para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária." (g.n). A teor do art. 1.142, do CC, o patrimônio do estabelecimento empresarial consiste no conjunto de bens materiais (mercadorias, máquinas, imóveis, veículos etc.) e imateriais (marcas, patentes, ponto etc.) organizados para a exploração da atividade econômica, o qual é transferido à empresa sucessora no fenômeno da sucessão empresarial.” (20120110205969 APC, Relator: Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 14/2/2013). Por fim, apesar do agravante asseverar que o contrato de cessão de uso está extinto, não demonstra sua alegação pois juntou aos autos apenas a proposta de extinção datada de outubro de 2017, sem informar a conclusão do respectivo processo administrativo (ID 14837734 - Pág. 132). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. À Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator